Tribunal: CARF
Processo: 13830.721647/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes declarados e comprovados.
IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE A FILHO MAIOR DE 24 ANOS. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes, razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no arcabouço probatório.
Com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do tema, não se mostra possível a dedução fiscal realizada, pois, no presente caso concreto, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras de direito civil, em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea f, da Lei 9.250/1996.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.721647/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.153 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSE STERZA JUSTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com
a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes declarados e comprovados.
IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL.
PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE A FILHO MAIOR
DE 24 ANOS. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo
judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade
estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois
nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das
partes, razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no
arcabouço probatório.
Com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do tema, não se
mostra possível a dedução fiscal realizada, pois, no presente caso concreto, a
manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em
pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras de
direito civil, em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei
9.250/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.721647/2012-90
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721647/2012-90

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
JOSE STERZA JUSTO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 13a Turma da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ, Acórdão no 12-76.239/2015, às e-fls. 68/79, que julgou procedente a Notificação de
Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa fisica, dedução indevida de despesas médicas e pensão
alimentícia, em relação ao exercício 2009, conforme peça inaugural do feito, às fls. 09/17, e
demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas – Alugueis e Outros
(...) constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor R$ ****3.956,70 (...)
Dedução Indevida de Pensão Alimenticia Judicial
Glosa do valor de R$ ****35.459,97, indevidamente deduzido a titulo de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura publica, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução.
Dedução indevida de despesas médicas
Glosa do valor de R$ ********16.796,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721647/2012-90

Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 109/118, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
Da Preliminar
Predisposição a não aceitar qualquer recibo.
A conclusão de glosa de despesas médicas não tem qualquer fundamento.
Não aponta onde a documentação carece de comprovação.
Mesmo sendo citadas as leis, os motivos apresentados para as glosas são subjetivos.
Questiona o conceito de despesa significativa colocado pelo Auditor.
Remete à Lei do Ato Médico.
Do Mérito
Das despesas médicas
Os recibos estão dentro do que exige o Art. 80, §1o, III, do RIR/99.
O extrato bancário comprova os desembolsos.
A exigência de radiografias, exames, receituários, etc. é completamente estranha a
natureza dos tratamentos realizados.
Da Pensão Alimentícia Judicial
A comprovação já estava feita no documento da fonte pagadora, a UNESP.
Anexa a cópia da decisão judicial.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada e das informações constantes da DIRPF, a fiscalização imputou ao
contribuinte as infrações de:
(i)
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas;
(ii)
Dedução indevida de despesas médicas; e
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721647/2012-90

(iii)
Dedução indevida de pensão alimentícia.
Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, o
contribuinte insurge-se apenas quanto as infrações “ii” e “iii”. Portanto, a lide encontra-se
limitada às deduções indevidas de despesas médicas e pensão alimentícia, conforme disposto no
art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72, motivo pelo qual será o tema tratado nesta oportunidade, o
que fazemos a seguir.
PRELIMINAR – NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
O contribuinte alega que não há especificação sobre os recibos glosados e o
motivo, bem como a interpretação errada da legislação pela autoridade lançadora e julgadora de
primeira instância, prejudicando o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
da Notificação de Lançamento, bem como da descrição dos fatos, o enquadramento legal e
demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do
lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo, DESCONSIDERAÇÃO
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721647/2012-90

DOS RECIBOS e demais, se confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já
dito, não ensejando em nulidade
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
DAS DESPESAS MÉDICAS
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no exercício objeto do
lançamento. A fiscalização entendeu por bem proceder às glosas de aludidas despesas, com a
consequente lavratura do auto de infração, por entender o que segue:
a) R$ 4.076,00 – Heloisa Helena Tofoli Machado – Fisioterapeuta – Não
comprovação do efetivo desembolso;
b) R$ 7.720,00 – Magno de Camargo Coscarelli dos Santos – Dentista – Não
comprovação do efetivo desembolso;
c) R$ 5.000,00 – Maria Inês Gradiski Neves – Psicóloga – Não comprovação do
efetivo desembolso;
O contribuinte anexou ao processo recibos dos profissionais prestadores de
serviços para comprovação da sua argumentação. Em relação ao pagamento, afirma ter efetuado
em espécie e sua renda suficiente para arcar com todas as despesas, anexando extrato bancário.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a integralidade da ação
fiscal, sob o argumento de "Então teve o contribuinte a oportunidade de carrear aos autos todas
as provas lícitas que entendesse necessárias à comprovação da legitimidade de sua dedução de
despesas médicas. Quedando-se inerte, neste passo, arcou com o ônus de ver sua dedução
glosada. Correto o Fisco no lançamento do crédito tributário para este fato gerador.”
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, conforme
documentos em anexo, impondo seja decretada a improcedência do feito.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721647/2012-90

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se os documentos acostados
para comprovação das despesas médicas pelo contribuinte são hábeis, idôneos e capazes de
comprovarem as despesas alegadas.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação desde a ocasião da
impugnação, recibos devidamente preenchidos pelos profissionais responsáveis, além de
informar ter feito o pagamento em espécie por ter rendimentos declarados suficientes para tanto
e extrato, argumentos e documentação não aceitas pelo julgador de primeira instância.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721647/2012-90

Não obstante as razões de fato e de direito do contribuinte, o seu pleito não
merece prosperar, como passaremos a demonstrar.
Com relação à prova da efetiva prestação do serviço ou do efetivo
pagamento, a autoridade lançadora apenas está autorizada a exigi-la na hipótese de
ausência dos recibos na forma determinada pela Lei n° 9.250/95 ou havendo fortes indícios
de que a documentação apresentada seria inidônea.
Nesse aspecto, tenho o entendimento de que, a princípio, os recibos emitidos
por profissionais legalmente habilitados e que atendam as formalidades legais são hábeis a
comprovar as deduções pleiteadas, salvo comprovação de inidoneidade destes documentos.
No entanto, in casu, o fiscal contestou em diversos momentos e pontos os
recibos apresentados, trazendo argumentos que convalidassem sua presunção, conforme
verifica da complementação da descrição dos fatos (vide fls.).
Nesse cenário, portanto, há dúvida razoável que enseja elementos adicionais para
a comprovação das despesas médicas incorridas pela contribuinte. À mingua de prova do efetivo
pagamento das despesas ou da efetiva prestação dos serviços, mantem-se a glosa de dedução a
esse título.
Ademais, os processos relativos aos anos-calendário 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009 e 2010 estão sendo julgados na mesma oportunidade, dando ao relator uma visão
ampla da acusação, bem como da fundamentação de todos os autos.
Dito isto, por tratar-se de deduções continuadas em diversos anos e,
especialmente, prestadas pelos mesmos profissionais (em sua maioria), correto agiu a autoridade
lançadora ao solicitar a comprovação do efetivo desembolso ou da prestação de serviços.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito, atraindo para si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
Em sua peça de defesa, o contribuinte aduz que o pagamento das devidas pensões
alimentícias se deve ao cumprimento de decisão judicial cuja cópia da petição inicial e
homologação anexa ao recurso.
Pois bem!
O art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
geradores (RIR/99) estabelecia que o valor da pensão paga em conformidade com as normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, podia ser deduzido na
determinação da base de cálculo mensal do imposto do alimentante, senão vejamos:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721647/2012-90

A Lei n° 11.727/08 deu nova redação ao inc. II do art. 4o da Lei 9.250/95, do qual
decorre o dispositivo supra citado, para determinar que o valor da pensão também poderia ser
fixado por escritura pública, mais especificamente a escritura a que aludia o revogado CPC.
Art. 4o. [...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Por seu turno, o art. 73 do Regulamento preleciona que todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação.
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos:
(1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
In casu, na declaração de ajuste relativa ao ano-calendário de 2007, o contribuinte
consignou os valores pagos como pensão alimentícia a seus filhos Guilherme Sanches Justo e
Joana Sanches Justo, nascidos em 24/11/1983 e 14/05/1981, 27 e 25 anos de idade,
respectivamente.
Ora, em se tratando de filho maior, inclusive com idade muito acima da
dependência presumida prevista no art. 77, § 1o, inc. III (até vinte e um anos), e § 2o (até vinte e
quatro anos de idade, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau), do Regulamento do Imposto de Renda vigente à época do fato gerador
(Decreto 3.000/99), entendo que o pagamento da pensão acaba sendo, em princípio, e salvo
prova em contrário, injustificável, inclusive do ponto de vista das normas do Direito de Família.
Expressando-se de outra forma, na situação dos autos estaria cessado o dever de prestar
alimentos e os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo assumem o caráter de liberalidade,
fugindo, pois, à hipótese de dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda.
Na específica hipótese dos autos, o fato de haver uma decisão judicial (acordo
homologado), não rescindida pelo sujeito passivo, não afasta a caracterização da liberalidade a
que aludi, pois o contribuinte poderia ter se valido de ação própria para desonerar-se da
obrigação de prestar os alimentos.
Com efeito, a Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou em
diversas ocasiões a respeito da matéria, não oferecendo guarida ao requerimento do contribuinte,
conforme se extrai do excerto do voto da ilustre Conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
acolhido de forma unânime, exarado nos autos do processo no 10166.721268/2014-53, Acórdão
no 9202-008.793, de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in
verbis:
(...)
A fim de elucidar o meu posicionamento atual sobre o tema, faço algumas
considerações sobre o contexto no qual se insere a norma civil que dá ensejo à norma
tributária aplicável ao presente caso.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721647/2012-90

No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante,
associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados como
prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana, na
perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que – em virtude de um vínculo
de parentesco, cônjuge ou companheiro – diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio
ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos do
direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados relevantes.
Ocorre que, quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo
homologado judicialmente, não se pode presumir a existência da necessidade
estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois nada
impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes,
razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no arcabouço
probatório.
Diferentemente, na análise do pagamento de pensão decorrente de processo judicial, no
qual há uma determinação do juiz para o pagamento de pensão, que, em regra, ocorre
com base nas regras de direito de família, há, portanto, ao meu ver, uma presunção
relativa quanto a necessidade da prestação.
Em suma, a fim de aplicar a norma de maneira a atender os seus objetivos, traço o
seguinte parâmetro:
(...)
Compulsando-se os autos, não se vislumbra a existência de elementos aptos à
demonstração do atendimento às regras do direito de família quanto ao pagamento da
pensão alimentícia à filha que contava com 27 anos, no ano-calendário de 2010.
Portanto, com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do tema,
entendo pela impossibilidade da dedução fiscal realizada, pois, no presente caso
concreto, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em
pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras de direito
civil, em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei 9.250/1996,
abaixo transcrito:
(...)
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido ou
realizado por mera liberalidade, embora não seja proibido pelo direito; pois no direito privado é
permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da
vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Destaca-se que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que não
ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
De acordo com toda legislação e fundamentação encimada, após 24 anos só
poderia ser dedutível o valor se comprovada a incapacidade para o trabalho.
Assim, no presente caso, não há direito à dedução da pensão alimentícia paga aos
filhos maiores.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721647/2012-90

Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento, sub examine, em
consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO afastar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital